Tribunal: STF
Processo: Rcl 39839
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por André Luis Iannuzzi contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos da Ação Rescisória 2048919-88.2020.8.26.0000, por suposto desrespeito a artigos da Constituição e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    O reclamante sustenta, em síntese, que:
    “ […]
    O autor, enquanto motorista eventual de veículo de transporte de passageiros de terceiros (conhecido como ‘lotação’, placa nº EZL4708-SP, prefixo 257, de propriedade de Reginaldo dos Santos, cf. docs. anexos), sofreu duas multas em seu nome (do autor da petição inicial), aplicadas pela Secretaria de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de São Vicente-SP - SETRANS, por supostas violações ao Decreto Municipal nº 4069-A. 
    Constou dos respectivos autos de infrações que, André Luis Iannuzzi, neles claramente identificado, teria violado o art. 23, grupo III, inciso I e inciso IV, do referido decreto municipal nº 4069-A. 
    Segundo os mencionados autos de infrações, o autor, na qualidade de motorista de lotação, teria cometido, no município de São Vicente-SP, as seguintes condutas: ‘EMBARCOU FORA DO PONTO’ e ‘NÃO CUMPRIU INTINERÁRIO HORTO’. 
    As multas foram pagas pelo autor em 08/08/2017 (docs. fls. 10/12), na totalidade de R$ 937,44 (novecentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos), para não ficar em mora com a Fazenda Pública Municipal. 
    O autor, irresignado com a situação narrada, ajuizara ação anulatória cumulada com pedido de repetição de indébito, perante o juízo ‘a quo’, visando a inconstitucionalidade incidental do mencionado decreto municipal, como causa de pedir, e, no mérito, a declaração de nulidade das multas e repetição do indébito pago. 
    O réu contestou aquela ação alegando que o art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro lhe confere competência fiscalizatória para aplicar multa administrativa. O autor, em réplica, refutou, sobretudo porque a contestação no aludido processo foi dissociada dos fatos, haja vista que as multas não foram aplicadas com base no Código de Trânsito Brasileiro (lei federal), mas, sim, com base em decreto municipal inconstitucional. 
    Na sentença, transitada em julgado, o juízo ‘a quo’, em síntese, entendeu que a matéria é assunto de interesse local e, portanto, ainda segundo o juízo ‘a quo’, o réu está autorizado, no caso concreto, a legislar, de forma suplementar, sobre transporte municipal de lotações, inclusive impondo multas coercitivas para eventuais infratores da matéria legislada pelo mencionado decreto, tudo com amparo no art. 30 da Constituição Federal. 
    A mencionada sentença transitou em julgado na primeira instância. 
    Pois bem. O autor ajuizou ação rescisória, dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado (conforme art. 975 do CPC), ‘ex vi’ do art. 966 do CPC: ‘A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando’: V – ‘violar manifestamente norma jurídica’. 
    Como já explanados nos fatos na ação rescisória, o juízo ‘a quo’ da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente-SP, por sentença (transitada em julgado), entendeu constitucional o decreto municipal nº 4069-A (que legislou sobre trânsito e transporte), violando, portanto, os termos do art. 5º, II, e art. 22, XI, ambos da Constituição Federal, assim como a jurisprudência do STF, inclusive copiada de julgados em controle concentrado de constitucionalidade, respectiva.’
    […]
    Vale dizer que, no caso em tela há tanto inconstitucionalidade formal (orgânica) - haja vista a existência de vício de iniciativa parlamentar, ou seja, a iniciativa legiferante deveria partir do Poder Legislativo Federal, nos termos do art. 22, XI, da CF, e não do Poder Legislativo Municipal (como, de fato, ocorrido) –, quanto há vício de inconstitucionalidade material, haja vista que o conteúdo legislado ofende, pelo menos, o art. 22, XI, da CF, visto que impõe obrigação à coletividade, mais gravosa que o CTB, sem haver delegação da União por Lei Complementar. 
    Aliás, o combatido decreto foi despido da prévia publicidade necessária, violando o réu, portanto, o art. 37, da CF, em detrimento do autor. O autor foi surpreendido por agentes de trânsito municipais, multando-o por condutas que ele desconhecia como sendo infrações. E, ainda, por mero decreto municipal; violando, portanto, o art. 5º, II, da CF. 
    […]
    As matérias em análise foram pré-questionadas por duas instâncias. Na primeira, por sentença, julgou-se improcedente os pedidos. Na segunda, instância originária, foi apreciado o mérito, indiretamente, ao se motivar expressamente que o decreto municipal, questionado, é constitucional, com arrimo no art. 30 da CF. Aliás, o acórdão, ao final, foi expresso no sentido de que, para efeito de pré-questionamento, julgou que não há matéria constitucional violada. O autor-reclamante discorda. 
    […]
    DA INOBSERVÂNCIA DO ACÓRDÃO RECLAMADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
    Há acórdãos deste Supremo Tribunal Federal (guardião máximo da Constituição Federal), colacionados na petição inicial de ação rescisória e, aqui, reiterados, que já enfrentaram o tema em questão em casos praticamente idênticos a este. Logo, a autoridade máxima das decisões da Suprema Corte deve ser respeitada pelos tribunais inferiores, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na ação rescisória, não foi respeitada. 
    O acórdão da ação rescisória, impugnado, entende que as jurisprudências colacionadas não dão guarida para a pretensão do autor-reclamante. Contudo, referem-se tanto às leis municipais quanto às leis estaduais que usurparam a competência constitucional privativa da União para definir disciplina de matérias de trânsito e transporte, inclusive abrangendo fiscalização e punição de normas autônomas ao CTB. Como ocorreu no caso em tela, em detrimento do autor, por mero decreto municipal. 
    Com efeito, a decisão em recurso extraordinário com agravo, colacionado, mencionou em seu bojo ementas de acórdãos proferidos por este Pretório Excelso, extraídas de mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (controle concentrado de constitucionalidade), que têm eficácia ‘erga omnes’ e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública Direta e Indireta. Logo, deveriam ter sido observadas pelo TJSP. 
    Além disso, o acórdão copiado de Recurso Extraordinário com Agravo Regimental - defendido também nestes autos da Reclamação por ser a matéria de fundo praticamente idêntica a esta em análise - para ter eficácia vinculante não precisa de suspensão pelo Senado Federal do ato normativo impugnado, visto que este Supremo Tribunal Federal, aplicando-se a técnica da MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL, deu interpretação conforme ao art. 52, X, da Constituição Federal, adequando-se, desde logo, a casos semelhantes, como o do autor. 
    Portanto, os motivos determinantes do acórdão colacionado transcendem para este caso em tela. A esse fenômeno, o Supremo Tribunal Federal denominou de teoria do abstrativismo do controle difuso de constitucionalidade. 
    Ademais, o art. 927 do CPC orienta que as instâncias inferiores observem a jurisprudência dos tribunais superiores - o que não foi feito quando do julgamento da ação rescisória. Vejam os fundamentos do julgamento de indeferimento da petição inicial, pelo Colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste caso em tela. Ou seja, naquela motivação do acórdão reclamado não foi relevada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, mas sim um precedente oriundo do juízo ‘a quo’.
    […]
    Vale dizer, por oportuno, que, quando a questão da inconstitucionalidade é arguida pelo controle difuso (é o caso destes autos), com base no art. 97 da Constituição Federal cabe ao relator(a) do processo encaminhar o feito ao Plenário ou Órgão Especial do tribunal (no TJSP, há Órgão Especial) para apreciação da questão incidental e, no tocante ao mérito, voltam os autos ao órgão fracionário para julgamento (no caso, 2º Câmara de Direito Público do TJSP). Isso não foi feito pelo tribunal reclamado. 
    […]” (documento eletrônico 1 – grifos no original)
    Transcrevo a ementa do aresto reclamado:
    “Ação rescisória Demanda com fulcro no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015, ante suposta violação aos arts. 5º II e 22, XI da Constituição Federal Fiscalização, pelo Município de São Vicente, do transporte de passageiros (lotação) e atuação diante de irregularidades Alegada invasão de competência da União Solução dada na r. sentença rescindenda que refutou todos os argumentos do autor Pretensão de novo julgamento Inexistência de violação manifesta à norma constitucional Petição exordial indeferida, nos termos do artigo 330, inciso III do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 6)
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradora-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida, pois o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
    Nesse sentido, cito a Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, julgada pelo Plenário desta Corte, assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARESTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE ALCANCE SUBJETIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo regimental interposto de decisão com a qual se negou seguimento à reclamação, destinada a assegurar a autoridade de precedente da Corte. 2. A reclamação não é instrumento de uniformização jurisprudencial. Tampouco serve de sucedâneo de recurso ou medida judicial cabível para fazer valer o efeito devolutivo pretendido pelo jurisdicionado. 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. 4. No caso em exame, o reclamante não fez parte da relação processual em que formado o precedente tido por violado (agravo de instrumento julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (grifei).
    No mesmo sentido, transcrevo o seguinte julgado:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 3. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento definitivo sobre o processo-paradigma no STF, após o que competirá à Corte de origem proceder ao que dispõe o § 3º do art. 543-B do CPC. 4. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso colocado à disposição da parte para se insurgir contra decisão da Corte de origem, com o intuito de confrontar a decisão proferida no caso concreto e o entendimento firmado no STF em sede de repercussão geral e, caso existente matéria nova, fazer subir a discussão da matéria à Suprema Corte. 5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.638-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno – grifei).
    Incabível, dessa forma, a via reclamatória, pois as decisões monocráticas mencionadas na exordial da reclamação, proferidas pelos Ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, possuem efeitos apenas inter partes e foram proferidas em processos nos quais o reclamante não compôs a relação processual. 
    Ademais, no tocante à decisão do Ministro Gilmar Mendes, a petição inicial nem mesmo indica o recurso ao qual ela se refere.
    Outrossim, em relação às ações diretas de inconstitucionalidade citadas nas já referidas decisões monocráticas, não houve o desenvolvimento de argumentação específica voltada a demonstrar a violação dos acórdãos nelas proferidos.
    Com efeito, alegações de afronta à jurisprudência do STF ou a artigos da Constituição não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator